Tribunal: STF
Processo: RE 1519251
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. CURSO DE MEDICINA. NOTA DE CORTE DO ENEM. APLICABILIDADE.



    1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que fixou o valor da causa em R$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais), declarou a legitimidade passiva da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, e julgou improcedentes os pedidos, em ação ordinária movida em desfavor destes últimos e da UNIÃO, na qual o autor, aluno do 4º período do curso superior de medicina na faculdade CESMAC, e que teve negada a concessão do FIES ao argumento de que ele não teria atingido a nota de corte para o programa, requer a condenação dos réus a que o incluam no referido financiamento estudantil;



    2. A matéria foi apreciada ao ensejo do julgamento do Agravo de Instrumento Nº AGTR 0814656-44.2023.4.05.0000, movido pelo ora apelante e improvido por esta Corte, mantendo a decisão que indeferiu a antecipação de tutela;



    3. O que pretende o recorrente é a não aplicação das normas que regulam a seleção dos interessados para obter o FIES e utilizadas na escolha dos candidatos, especialmente com relação à nota de corte do ENEM, com base na alegação da inconstitucionalidade das Portarias do MEC que regem os processos seletivos para obtenção do FIES;



    4. A Lei 10.260/2001 autorizou ao Ministério da Educação (MEC) a editar as regras de seleção para participação no FIES, sendo exatamente no exercício de tal mister que o MEC editou as Portarias nº 10/2010, 21/2014, 38/2021, 209/2018, 534/2020 e 535/2020, e as a esta posteriores;



    5. Não há que se cogitar de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade das Portarias editadas pelo MEC, uma vez que elas se encontram dentro dos limites do poder regulamentar do Ministério da Educação, nem na realização de processo seletivo para determinar quem será beneficiado pelo financiamento estudantil, pois se trata de uma política pública com limite orçamentário e que se encontra dentro do poder discricionário da Administração;



    6. Apelação improvida. Honorários recursais a serem suportados pelo apelante, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, (que é de R$ 1.064,00 - mil e sessenta e quatro reais), a ser acrescido aos 10% já fixados na sentença, cuja execução ficará suspensa por ser ele beneficiário da justiça gratuita;



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 205, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente